Tribunal: STJ
Processo: 0129795-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1087237 - SP(2026/0129795-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GLORIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS. WRIT
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
VIA
ESTREITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
APROFUNDADO
DE
AUTORIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI
GRAVE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. GOLPES DE FACA NO
TÓRAX. VÍTIMA EM ESTADO GRAVE (COMA POR 10 DIAS).
FACA APREENDIDA COM MARCAS DE SANGUE. INDÍCIOS DE
ARTICULAÇÃO PRÉVIA PELA AGRAVANTE. RISCO À ORDEM
PÚBLICA. ENVOLVIMENTO PRÉVIO COM A JUSTIÇA
CRIMINAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de não se desvirtuar a finalidade da garantia
constitucional, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não
verificada no caso concreto.
A alegação de insuficiência probatória quanto à autoria demanda
2.
incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com
3.
fundamentação concreta, destacando-se: indícios de autoria e
materialidade; invasão da residência da vítima submetida à monitoração
estatal; desferimento de golpes de faca no tórax que acarretaram grave
quadro clínico; apreensão da arma branca com vestígios hematoides; e a
articulação prévia atribuída à agravante.
A gravidade concreta do delito, o envolvimento prévio com a Justiça
4.
Criminal indicam o risco à ordem pública e justificam a medida
extrema, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares alternativas,
ainda que presentes condições pessoais favoráveis.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56573737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1aec2403-1600-411c-aa21-ce16f6d35a46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1aec2403-1600-411c-aa21-ce16f6d35a46

AgRg no HABEAS CORPUS No 1087237 - SP(2026/0129795-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GLORIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS. WRIT
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
VIA
ESTREITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
APROFUNDADO
DE
AUTORIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI
GRAVE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. GOLPES DE FACA NO
TÓRAX. VÍTIMA EM ESTADO GRAVE (COMA POR 10 DIAS).
FACA APREENDIDA COM MARCAS DE SANGUE. INDÍCIOS DE
ARTICULAÇÃO PRÉVIA PELA AGRAVANTE. RISCO À ORDEM
PÚBLICA. ENVOLVIMENTO PRÉVIO COM A JUSTIÇA
CRIMINAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de não se desvirtuar a finalidade da garantia
constitucional, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não
verificada no caso concreto.
A alegação de insuficiência probatória quanto à autoria demanda
2.
incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com
3.
fundamentação concreta, destacando-se: indícios de autoria e
materialidade; invasão da residência da vítima submetida à monitoração
estatal; desferimento de golpes de faca no tórax que acarretaram grave
quadro clínico; apreensão da arma branca com vestígios hematoides; e a
articulação prévia atribuída à agravante.
A gravidade concreta do delito, o envolvimento prévio com a Justiça
4.
Criminal indicam o risco à ordem pública e justificam a medida
extrema, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares alternativas,
ainda que presentes condições pessoais favoráveis.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

Trata-se de agravo regimental interposto por GLÓRIA DE FÁTIMA
RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2018187-
17.2026.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que a agravante foi denunciada pela suposta prática de
tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV,
II, e
todos do
c/c art. 14,
art. 29,
Código Penal), decorrente de fatos ocorridos em
tendo sido convertida a
25/12/2025,
prisão temporária em prisão preventiva no curso da investigação e da ação penal.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem alegando
habeas corpus
ausência de fundamentação concreta e individualizada para a medida extrema,
fragilidade dos indícios de autoria, conclusão dos atos investigatórios urgentes, alta
médica da vítima e inexistência de risco à instrução, pugnando pela revogação da
preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.
O Tribunal
denegou a ordem.
a quo
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, renovando as
habeas corpus
teses de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, fragilidade dos indícios,
conclusão dos atos urgentes, inexistência de risco à instrução e suficiência de medidas
cautelares diversas.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que consignou a inadequação
writ
do
como sucedâneo de recurso próprio, a inviabilidade de exame
habeas corpus
aprofundado de alegação de inocência na via estreita e a existência de fundamentação
concreta e contemporânea para a prisão preventiva, fundada no
grave,
modus operandi
no risco à ordem pública e à instrução, e no envolvimento prévio da agravante com a
justiça criminal. Assentou, ainda, a insuficiência de medidas cautelares alternativas e
manteve o entendimento do Tribunal de origem.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento do
por se tratar de garantia constitucional aplicável diante de
habeas corpus,
constrangimento ilegal manifesto, e afirma que o
é instrumento adequado para
writ
impugnar a conversão da prisão temporária em preventiva.
Alega ausência de fundamentação concreta e individualizada para a custódia,
afirmando que a decisão se limita a dizer que a agravante “sabia” do deslocamento do
grupo, sem demonstrar a condição de mandante com elementos objetivos.
Sustenta inexistência de
em razão da alta médica da
periculum libertatis,
vítima e de sua submissão à monitoração estatal, bem como da conclusão dos atos
investigatórios urgentes.
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

Aduz que o envolvimento prévio com a justiça criminal, por si, não autoriza a
preventiva, ausentes outros elementos concretos de periculosidade.
Defende a suficiência de medidas cautelares alternativas, com base nas
condições pessoais favoráveis da agravante.
Asserta, por fim, que não pretende reexame probatório, mas apenas o controle
da legalidade da fundamentação do decreto prisional.
Requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão
agravada e determinar o regular processamento do
subsidiariamente,
habeas corpus;
pede a concessão de ofício da ordem; no mérito, pleiteia a revogação da prisão
preventiva com expedição de alvará de soltura; e, de modo alternativo, a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas na decisão agravada, não se verificando, entretanto,
constrangimento ilegal a ser sanado.
A decisão enfrentou, desde logo, a inviabilidade de utilizar o habeas corpus
para a análise de alegação de insuficiência probatória quanto à autoria, por demandar
exame aprofundado de fatos e provas, em linha com os julgados: “A análise minuciosa
para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria
incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (AgRg no HC
n.
relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
; “[o]
215.663/SP,
11/07/2022)
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
(e-STJ
727.242/SP,
22/12/2022)
fls.
).
252/253
Quanto ao mérito, a decisão agravada transcreveu os fundamentos do decreto
preventivo e do acórdão estadual, nos pontos essenciais à controvérsia.
A respeito, o Juízo de origem motivou nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
110/112
Inicialmente, cumpre destacar que a existência do fumus commissi delicti já
foi objeto de análise por ocasião da prisão temporária, na Decisão prolatada
às fls.
dos autos no 1501382-16.2025.8.26.0571, a cujos fundamentos
68/74
me reporto nesta oportunidade, acrescentando que, com o encerramento das
investigações, os indicios de autoria e materialidade delitivas que recaiam
sobre os réus se intensificaram, senão vejamos.
Com efeito, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, GLÓRIA DE FÁTIMA
confirmou ter recebido o vídeo da vítima e procurado GHUSTAVO para
exigir satisfação do ofendido, admitindo, ainda, saber que o grupo VALDIR,
MARIA EDUARDA, MANASSÉS e GHUSTAVO se deslocariam até a
residência da vítima (cf. Termo de Interrogatório às fls.
).
30/37
Ademais, VALDIR e MARIA EDUARDA, quando ouvidos na Delegacia de
Polícia, confirmaram que se deslocaram até a residência da vítima,
corroborando, assim, a provável autoria delitiva (cf. Termos de
Interrogatório às fls.
e
).
42/44
52/56
Ainda, a vítima Cesar Augusto Lopes Faria, na Delegacia de Polícia,
descreveu a participação dos investigados com base no que presenciou antes
de perder a consciência e em informações que obteve posteriormente,
afirmando que MANASSÉS foi quem levou o grupo até a sua residência por
conhecer o endereço. Mencionou, ainda, que os indivíduos que o atacaram
disseram expressamente estar ali para esclarecer acerca do vídeo
encaminhado à ‘cunhada’, termo associado ao crime organizado, aduzindo
ter encaminhado o vídeo com nudez à GLÓRIA DE FÁTIMA (cf. Termo de
Declarações às fls.
).
45/51
Portanto, as declarações prestadas pela vítima, corroboradas pela versão
apresentada por alguns dos próprios réus, aliadas ao vasto acervo de
depoimentos testemunhais coligidos nos autos, constituem indícios suficientes
de autoria, aptos a justificar, em juízo de probabilidade — próprio de toda e
qualquer medida cautelar —, a imposição da prisão preventiva.
No que se refere à prova da materialidade delitiva, além dos depoimentos das
testemunhas, declarações da vítima, há, ainda, a apreensão, no local dos
fatos, da faca utilizada para golpear Cesar Augusto, ainda com marcas de
sangue, conforme se infere do laudo pericial de exame de corpo de delito de
fls. 12/18.
Bem delineado o fumus commissi delicti, passo à análise do periculum
libertatis, requisito igualmente presente na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

Com efeito, consta dos autos que os acusados invadiram a residência da
vítima, a qual se encontrava submetida à monitoração estatal, circunstância
que a impedia de se ausentar do domicílio, revelando, por parte dos réus,
acentuado destemor e desinibição às instituições judiciárias, acentuando a
gravidade do delito em apuração.
Soma-se a isso a existência de indícios de que os réus possam integrar
organização criminosa, o que potencializa o risco decorrente da manutenção
da liberdade durante a instrução criminal, diante do concreto receio de que
os acusados incutam medo nas diversas testemunhas arroladas na Denúncia,
as quais serão ouvidas durante a primeira fase do procedimento escalonado
do Tribunal do Júri, interferindo indevidamente na produção probatória, de
modo que a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a
regularidade da instrução processual.
Outrossim, verifica-se, a partir das Folhas de Antecedentes de fls.

18/22,

e
dos autos no 1501382-16.2025.8.26.0571, que
34/41, 42/45, 46/48
117/118
todos os réus possuem envolvimento prévio com a justiça criminal,
respondendo ou já tendo respondido ao menos a outra ação penal/inquérito
policial, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e evidencia a
necessidade da prisão preventiva como forma de se garantir a ordem pública.
A propósito, o artigo 312, §3°, do Código de Processo Penal dispõe
expressamente que o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista
da existência de outros inquéritos e ações penais em curso devem ser
considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à
ordem pública, sendo exatamente a situação que se revela na hipótese dos
autos.
Em arremate, considerando que se imputa aos acusados a prática de crime
cuja pena máxima supera 04(quatro) anos, a situação dos autos admite a
imposição do cárcere provisório, porquanto encontra correspondência no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que estas se
mostram insuficientes à consecução dos fins almejados com a imposição das
cautelares, pois a gravidade do delito em apuração, as condições pessoais
dos réus e o provável risco de perturbação da instrução penal evidenciam a
insuficiência das cautelares pessoais do artigo 319 do Código de Processo
Penal, diversas da prisão.

O Tribunal de origem, por sua vez, reafirmou essa motivação ao manter a
custódia (e-STJ fls.
):
17/23
Infere-se dos autos de origem que a Paciente, juntamente com os corréus
Valdir, Maria Eduarda, Gustavo e Manassés, teriam incorrido em tentativa
de homicídio duplamente qualificado, a Paciente especificamente na
qualidade de mandante, vez que, conforme apurado, nas circunstâncias de
tempo e local descritos na denúncia, teriam ingressado na residência da
vítima e a esfaqueado na região do tórax por conta de retaliação por envio
de vídeo com conteúdo sexual.
Em face da representação do Ministério Público, a MM Juíza determinou a
prisão preventiva da Paciente sob o argumento o seguinte argumento:
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

Inicialmente, cumpre destacar que a existência do fumus commizzi
delicti já foi objeto de análise por ocasião da prisão temporária, na
Decisão prolatada às fls.
dos autos no 1501382-
68/74
16.2025.8.26.0571, a cujos fundamentos me reporto nesta
oportunidade, acrescentando que, com o encerramento das
investigações, os indícios de autoria e materialidade delitivas que
recaiam sobre os réus se intensificaram, senão vejamos.
Com efeito, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, GLÓRIA
DEFÁTIMA confirmou ter recebido o vídeo da vítima e procurado
GHUSTAVO para exigir satisfação do ofendido, admitindo, ainda,
saber que o grupo VALDIR, MARIA EDUARDA, MANASSÉS e
GHUSTAVO se deslocariam até a residência da vítima (cf. Termo de
Interrogatório às fls.
)
30/37
Ademais, VALDIR e MARIA EDUARDA, quando ouvidos na Delegacia
de Polícia, confirmaram que se deslocaram até a residência da vítima,
corroborando, assim, a provável autoria delitiva (cf. Termos de
Interrogatório às fls.
e
). Ainda, a vítima Cesar Augusto
42/44
52/56
Lopes Faria, na Delegacia de Polícia, descreveu a participação dos
investigados com base no que presenciou antes de perder a consciência
e em informações que obteve posteriormente, afirmando que
MANASSÉS foi quem levou o grupo até a sua residência por conhecer
o endereço. Mencionou, ainda, que os indivíduos que o atacaram
disseram expressamente estar ali para esclarecer acerca do vídeo
encaminhado à “cunhada”, termo associado ao crime organizado,
aduzindo ter encaminhado o vídeo com nudez à GLÓRIA DE FÁTIMA
(cf. Termo de Declarações às fls.
)
45/51
Portanto, as declarações prestadas pela vítima, corroboradas pela
versão apresentada por alguns dos próprios réus, aliadas ao vasto
acervo de depoimentos testemunhais coligidos nos autos, constituem
indícios suficientes de autoria, aptos a justificar, em juízo de
probabilidade - próprio de toda e qualquer medida cautelar -, a
imposição da prisão preventiva.
(...)
Outrossim, verifica-se, a partir das Folhas de Antecedentes de fls.18/22,

e
dos autos no 1501382-
34/41,
42/45,
46/48
117/118
16.2025.8.26.0571, que todos os réus possuem envolvimento prévio
com a justiça criminal, respondendo ou já tendo respondido ao menos
a outra ação
policial, circunstância que reforça o risco
penal/inquérito
de reiteração delitiva e evidencia a necessidade da prisão preventiva
como forma de se garantir a ordem pública’ (fls.
dos autos de
85/90
origem)
Pois bem.
Na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se
verifica presente qualquer ilegalidade na decisão atacada pois, ao contrário
do quanto alegado pelo Impetrante, a decisão se encontra adequadamente
justificada, afastando-se, pois, qualquer ofensa à liberdade individual da
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

Paciente e, consequentemente, qualquer constrangimento ilegal a que esteja
submetido.
Com efeito, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e,
portanto, suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da
ordem pública, mormente considerando a gravidade do delito e o risco de
interferir nas investigações e de incutir medo nas testemunhas arroladas,
tudo a afastar, por completo, a arguição de ausência de fundamentação na
decisão aqui atacada.
Ressalta-se, no mais, que a existência de predicados pessoais favoráveis, por
si só, não torna necessária a concessão imediata da liberdade provisória,
mormente quando demonstrada a necessidade da medida extrema, como
ocorreu no caso em apreço.
[...].
Relevante mencionar, ainda, que a prisão foi decretada como instrumento
necessário à garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade da
conduta perpetrada — não apenas por seu resultado, mas pela motivação
torpe — represália pelo envio íntimo da vítima a diversas pessoas — e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima — golpes de faca no tórax,
com absoluto desprezo pela vida humana, bem como há referência de que a
Paciente seria a mandante do delito.
Correta também a ponderação de que nenhuma das medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) seria suficiente ou eficaz para
neutralizar o risco gerado pelo estado de liberdade do agente. A segregação
cautelar, nesse caso, revela-se proporcional, adequada e imprescindível.
[...]
Ante o exposto, por meu voto, DENEGA-SE a ordem do presente habeas
corpus.

À luz dessas razões, não prospera a preliminar de cabimento do habeas corpus,
porque a decisão agravada corretamente aplicou a sistemática recursal e examinou, de
forma suficiente, a ausência de flagrante ilegalidade.
No mérito, a alegação de fundamentação genérica não se sustenta diante dos
elementos concretos apontados: admissão da agravante quanto à articulação prévia e
ciência do deslocamento do grupo; declarações convergentes de corréus e vítima;
apreensão da faca com marcas de sangue e laudo pericial; invasão da residência de
pessoa monitorada; atuação coordenada e potencial vínculo com organização criminosa.
Segundo consta, a ré foi apontada como a mandante do crime em que os
demais corréus, em atuação coordenada, teriam invadido a residência da vítima e
desferido diversos golpes de faca em seu tórax que levaram o ofendido à internação em
estado grave e coma por 10 dias.
Tais dados evidenciam gravidade concreta e periculosidade, justificando a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução, em consonância com julgados:
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC n. 212647 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe
; “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando
10/01/2023)
revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC
219565 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe
; “a
23/11/2022)
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade
do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na
modus operandi
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública” (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
687.840/MS,
Sexta Turma, DJe
(e-STJ fls.
).
19/12/2022)
257/258
De igual modo, o envolvimento prévio com a justiça criminal foi valorado no
quadro global da periculosidade e risco de reiteração, em conformidade com os julgados:
“a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgRg no
HC n.
relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe
;
150.906/BA,
25/4/2018)
“ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão
preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.
relator
174.532/PR,
Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
; “conforme pacífica
02/12/2019)
jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade” (RHC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
107.238/GO,
Turma, DJe
.
12/03/2019)
No tocante às medidas cautelares alternativas, a decisão de origem, reafirmada
pelo Tribunal estadual e pela decisão agravada, explicitou, de forma individualizada, sua
insuficiência diante da gravidade do fato, da coordenação delitiva, do risco de
interferência na instrução e da contumácia delitiva, atendendo ao
§ 6o, do CPP.
art. 282,
A decisão agravada, ademais, alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao rechaçar a
substituição por cautelares diversas em hipóteses como a dos autos (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
779.709/MG,
22/12/2022)
Por fim, quanto ao argumento de que o
permitiria o controle da
habeas corpus
legalidade sem reexame probatório, a decisão agravada efetivamente controlou a
legalidade, verificando a presença de fundamentação concreta e contemporânea para a
preventiva, sem ingressar no mérito da autoria.
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

O que se pretende no agravo, porém, é infirmar a conclusão quanto à
existência de indícios suficientes, o que demandaria incursão probatória incompatível
com a via eleita.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: faad0667-bf43-4789-ac88-0dbf331f9442

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0129795-8
HC 1.087.237 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15167783020258260378 20181871720268260000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE NANINI NOGUEIRA
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GLORIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIA EDUARDA SILVA SANTOS
CORRÉU
: GUSTHAVO HENRIQUE PAES PEREIRA
CORRÉU
: MANASSES HENRIQUE DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLORIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515650830290548@
2026/0129795-8 - HC 1087237 Petição : 2026/0035504-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:27:00
Código de Controle do Documento: 6C220E7C-BB1E-47C3-AB93-C2D8B20FB367